Tribunal: TJSP
Processo: 1031853-09.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – taxa de juros remuneratórios - título de capitalização – seguro de proteção financeira – IOF – tarifas de cadastro, de registro de contrato e de avaliação de bem.

TARIFA DE CADASTRO – ausência de pedido na inicial – inovação recursal – recurso não conhecido.

JUROS REMUNERATÓRIOS – limitação da Lei de Usura (Decreto-lei 22.626/33) - inaplicabilidade

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – taxa de juros remuneratórios - título de capitalização – seguro de proteção financeira – IOF – tarifas de cadastro, de registro de contrato e de avaliação de bem.

TARIFA DE CADASTRO – ausência de pedido na inicial – inovação recursal – recurso não conhecido.

JUROS REMUNERATÓRIOS – limitação da Lei de Usura (Decreto-lei 22.626/33) - inaplicabilidade às instituições financeiras - inteligência da Súmula vinculante no 7 e Súmula 596, ambas do C. STF, e Súmula 382 do C. STJ – recurso não provido.

SEGURO PRESTAMISTA – possibilidade da cobrança, se for provada a oportunidade de o consumidor contratar com outra empresa – cédula de crédito que não contém em si qualquer cláusula que disponha sobre a liberdade de escolha da seguradora pelo consumidor - cobrança ilícita - restituição devida – recurso provido.

IOF – tributo – fato gerador – contribuinte – cobrança válida – recurso não provido.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – possibilidade conforme o caso concreto – Resp. Repetitivo no 1.578.553 – legalidade da cobrança caso comprovada a efetiva avaliação e o efetivo registro do contrato – caso concreto no qual houve a prova – recurso não provido.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – possibilidade conforme o caso concreto – em cotejo com o decidido no Resp. Repetitivo no 1.578.553, não foi comprovada a prestação do serviço de avaliação, o que torna ilegal a cobrança – recurso provido.

PARC. CAP. PREMIÁVEL – título de capitalização – prova de que o serviço foi prestado – ausência de que a autora tinha conhecimento – ofensa ao art. 46 do CDC – recurso provido.

DISPOSITIVO – sucumbência mantida - recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031853-09.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REGINA
OLIVEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A
- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não
conheceram de parte do recurso e, na parte conhecida, deram parcial
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031853-09.2020.8.26.0002 -Voto no 19780 - smc
2
VOTO No: 19780
COMARCA: São Paulo - Foro Regional Santo Amaro 8a Vara Cível
APTE. : Regina Oliveira da Silva (Justiça Gratuita)
APDO. : BV Financeira S.A. CFI
REVISÃO
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

taxa
de
juros
remuneratórios - título de capitalização
seguro de proteção
financeira
IOF tarifas de cadastro, de registro de contrato e de
avaliação de bem.
TARIFA DE CADASTRO ausência de pedido na inicial inovação
recursal recurso não conhecido.
JUROS REMUNERATÓRIOS limitação da Lei de Usura (Decreto-lei
22.626/33) - inaplicabilidade às instituições financeiras - inteligência
da Súmula vinculante no 7 e Súmula 596, ambas do C. STF, e
Súmula 382 do C. STJ recurso não provido.
SEGURO PRESTAMISTA
possibilidade da cobrança, se for
provada a oportunidade de o consumidor contratar com outra
empresa
cédula de crédito que não contém em si qualquer
cláusula que disponha sobre a liberdade de escolha da seguradora
pelo consumidor - cobrança ilícita - restituição devida
recurso
provido.
IOF
tributo
fato gerador
contribuinte
cobrança válida

recurso não provido.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
possibilidade conforme o
caso concreto
Resp. Repetitivo no 1.578.553
legalidade da
cobrança caso comprovada a efetiva avaliação e o efetivo registro
do contrato caso concreto no qual houve a prova recurso não
provido.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
possibilidade conforme o caso
concreto
em cotejo com o decidido no Resp. Repetitivo no
1.578.553, não foi comprovada a prestação do serviço de avaliação,
o que torna ilegal a cobrança recurso provido.
PARC. CAP. PREMIÁVEL título de capitalização prova de que o
serviço foi prestado
ausência de que a autora tinha
conhecimento – ofensa ao art. 46 do CDC recurso provido.
DISPOSITIVO
sucumbência mantida - recurso não conhecido em
parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031853-09.2020.8.26.0002 -Voto no 19780 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pela MMa. Juíza
de Direito da 8a Vara Cível do Foro Regional Santo Amaro da Comarca de
São Paulo, Dra. Cláudia Longobardi Campana, que nos autos da ação
declaratória e condenatória, julgou improcedente o pedido. Condenou a
autora ao pagamento de custas, despesas e honorários fixados em R$
2.000,00, observada a gratuidade.
Recorre a autora e busca a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora celebrou com o banco réu um
contrato de financiamento de bem móvel, o qual reputa eivado de
abusividades, pretendendo a revisão de cláusulas, já que a base é uma
relação de consumo.
Afirma a abusividade da taxa de juros, da capitalização, da
comissão de permanência, da tabela Price e de tarifas de registro de
contrato, avaliação de bem, seguro prestamista, parcela premiável e IOF.
Afirma o direito à restituição dos valores cobrados a mais, a
manutenção na posse do bem e requer a procedência.
Em contestação, o banco réu afirma a legalidade do
contrato, rechaça a restituição pleiteada e requer a improcedência.
A r. sentença julgou improcedente o pedido. Condenou a
autora ao pagamento de custas, despesas e honorários fixados em R$
2.000,00, observada a gratuidade.
Apelação da autora (fls. 335/342).
Contrarrazões do réu (fls. 346/364).
Em suas razões, a apelante afirma que a sentença foi
injusta e que a ação não merecia ser julgada na forma como ocorreu.
Afirma a ilegalidade da cobrança das tarifas de cadastro e
de registro de contrato, bem como da parcela premiável, avaliação de bem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031853-09.2020.8.26.0002 -Voto no 19780 - smc
4
seguro prestamista e IOF e, ainda, reafirma o excesso dos juros
remuneratórios.
Requer a reforma.
Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção da
sentença.
É o necessário.
Trata-se ação cujo objetivo é a revisão judicial de contrato.
De plano, necessário esclarecer que ainda que seja uma
relação de consumo e que, portanto, incidam no contrato as regras do
Código de Defesa do Consumidor, isso não implica, por si só, o
reconhecimento de abusividades no acordo, mesmo que se trate de contrato
de adesão.
O fato de ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor
às relações bancárias é incontroverso.
Porém, isso não significa que a revisão do contrato
pactuado pode ser feita de qualquer modo. A pretendida revisão do contrato
é possível em casos excepcionais, pois se trata de interferência judicial na
liberdade de contratar.
Ainda que seja permitida a revisão judicial de cláusulas
contratuais, como direito básico do consumidor, nos termos do art. 6o, inciso
V da Lei no 8078/90, não pode ser realizada de qualquer forma e não sem
fundamento.
Ora, a própria lei estabelece que a revisão será possível
quando houver, já na origem, o estabelecimento de cláusulas que
imponham prestações manifestamente desproporcionais entre as partes ou
que, no curso do contrato, haja a ocorrência de fatos supervenientes que
tornem excessivamente onerosas as prestações assumidas.
De nada disso aqui se trata, pois que a autora não
apresentou nem relação originária em desequilíbrio (do contrário, não teria
sequer firmado o contrato) e nem fatos supervenientes relevantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031853-09.2020.8.26.0002 -Voto no 19780 - smc
5
Isso tudo depende de prova e essa prova, por certo, é ônus
da própria interessada, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não
havendo que se falar em inversão, no caso, pois se trata da demonstração
dos fatos constitutivos do direito alegado.
Impossível
impor
tal
obrigação
à
parte
adversa,
especialmente quando não se vislumbra os pressupostos justificadores
para a inversão, que são a hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica.
Nesse passo, a revisão judicial não se mostra possível para
modificar as bases contratadas de forma livre e consciente pelas partes.
Quanto aos juros remuneratórios, o Decreto-lei 22.626/33
não se aplica às instituições financeiras, não havendo que se falar, assim,
em limitação à taxa de 12% ao ano, conforme súmula no 596 e súmula
vinculante no 7 do C. STF.
A respeito do tema, o C. Superior Tribunal de Justiça fixou
entendimento no seguinte sentido:
“1. Contrato bancário. Juros remuneratórios. Limitação afastada:
Este STJ possui orientação jurisprudencial no sentido de que "a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (REsp
1061530/RS, Min. Nancy Andrighi, DJ 10/03/2009).
No mais, o fato de o juro ultrapassar a taxa de 12% ao ano
por si só não indica abusividade, que se caracteriza se a taxa pactuada ou
aplicada no contrato ultrapassar comprovadamente a taxa média de
mercado apurada pelo Bacen em operações da espécie (Súmulas 296 e 382
do STJ).
O fato de a taxa de juros aplicada ser diferente daquela
contratada está justamente no custo efetivo total do contrato, cuja
composição abrange os remuneratórios e mais os itens agregados.
O custo efetivo total (CET) está baseado na Resolução no
3517/07 do Banco Central, que dispõe expressamente:
“Art. 1o As instituições financeiras e as sociedades de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031853-09.2020.8.26.0002 -Voto no 19780 - smc
6
arrendamento mercantil, previamente à contratação de operações
de crédito e de arrendamento mercantil financeiro com pessoas
naturais e com microempresas e empresas de pequeno porte de que
trata a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, devem
informar o custo total da operação, expresso na forma de taxa
percentual anual, calculada de acordo com a fórmula constante do
anexo a esta resolução.
§ 1o O custo total da operação mencionado no caput será
denominado Custo Efetivo Total (CET).
§ 2o O CET deve ser calculado considerando os fluxos referentes às
liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a
ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras
despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento
de serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive
quando essas despesas forem objeto de financiamento.
(...)”.
Está bem claro: o custo efetivo total deve incluir a taxa de
juros remuneratórios, além de todos os outros valores incidentes no
contrato.
Por óbvio, então, o custo final do contrato será mesmo
superior à taxa de juros nominal indicada apenas para o financiamento do
bem de consumo.
Não há qualquer ilegalidade.
Com relação às tarifas administrativas, como é de
conhecimento geral, nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei no 4.595/1964,
recebida pela Constituição Federal como lei complementar, compete ao
Conselho Monetário Nacional (CMN) dispor sobre taxa de juros e sobre a
remuneração dos serviços bancários e ao BACEN fazer cumprir as normas
expedidas pelo CMN.
Ao tempo da Resolução CMN no 2.303/1996, a orientação
estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era
essencialmente não intervencionista. A regulamentação facultava às
instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de
serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde
que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como
respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da
política de preços adotada pela instituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031853-09.2020.8.26.0002 -Voto no 19780 - smc
7
Em relação ao assunto, todavia, em recente julgamento a
recursos repetitivos - Resp 1.251.331/RS a Segunda Seção do Colendo
Superior Tribunal de Justiça pacificou a discussão assim consignando:
“(...)
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência
da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a
cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas
ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pela autoraidade monetária. Desde então,
não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de
Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa
de
Cadastro
expressamente
tipificada
em
ato
normativo
padronizador da autoraidade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais...”
(STJ Resp 1.251.331/RS Min. Relatora Maria Isabel Gallotti, julgando
em 28/08/2013).
Assim, em relação aos contratos firmados após o início da
vigência da Resolução CMN no 3.518/2007, em 30.04.2008, caso dos autos,
já que o contrato objeto do litígio foi firmado em 09/01/2019, a cobrança por
serviços bancários ditos prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo
Banco Central do Brasil.
A regulamentação facultava às instituições financeiras a
cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção
daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem
efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem
os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de
preços adotada pela instituição.
Esse entendimento se mantém e foi ampliado pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031853-09.2020.8.26.0002 -Voto no 19780 - smc
8
sucessivos recursos especiais que versam matéria relativa aos bancos em
geral, dentre os quais se destacam os recentemente julgados REsp. no
1.578.553 e no 1639259.
Quanto à tarifa de cadastro, sequer houve pedido formulado
na inicial, de modo que constitui inovação recursal inadmissível.
Sobre o seguro, o julgamento feito pelo STJ resultou no
seguinte:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
(...)
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1639259 / SP, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, 12/12/2018)
Muito embora o seguro de proteção financeira, vulgarmente
conhecido como seguro prestamista, seja um benefício ao consumidor, a
contratação é considerada ilegal caso não tenha sido dada ao consumidor a
oportunidade de contratar o mesmo serviço com outra seguradora.
Apesar de constar na CCB a contratação do seguro
prestamista, não há qualquer prova de que a autora teve liberdade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031853-09.2020.8.26.0002 -Voto no 19780 - smc
9
escolha da seguradora. Nem mesmo o termo de adesão em apartado foi
juntado, não constando na CCB nenhuma cláusula que possibilitasse essa
escolha.
Por isso, o valor relativo ao seguro prestamista deve ser
restituído à autora, com juros de mora desde a citação e correção monetária
desde o desembolso.
Com relação ao IOF, não há sequer o que discutir a
respeito, já que o fato gerador da cobrança desse tributo é justamente a
operação de financiamento, sendo que a autora é o contribuinte, já que a
ele é destinado o benefício final, consistente na aquisição do bem
financiado.
A cobrança, portanto, é lícita.
Com relação às tarifas de avaliação de bens e registro de
contrato também previstas no contrato (fls. 40), o tema foi decidido pelo C.
STJ em sede de recurso repetitivo, como segue:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente
bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031853-09.2020.8.26.0002 -Voto no 19780 - smc
10
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços
de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da
tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a
tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(RECURSO ESPECIAL No 1.578.553 - SP, Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, 28/11/2018)
Disso se extrai que a tarifa de avaliação e a tarifa de registro
são válidas, caso haja demonstração inequívoca de foi prestado o serviço
ao consumidor.
Aliás, trata-se de uma obviedade, já que a cobrança por
serviço não prestado é absolutamente ilegal.
Não foi outra a conclusão do E. Ministro relator:
"(...)
3. Despesa de registro do contrato e tarifa de avaliação do bem:
Essas cobranças, em tese, não conflitam com regulação bancária,
conforme manifestou o BCB em seu parecer.
(...)
Sob a ótica do direito do consumidor, entretanto, cumpre fazer
algumas ressalvas, com base nas questões que foram suscitadas
nos recursos afetados.
A primeira delas diz respeito à cobrança por serviço não
efetivamente prestado. Essa controvérsia é frequente quanto à
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, pois os consumidores
são cobrados pela avaliação do bem, sem que tenha havido
comprovação da efetiva prestação desse serviço.
No caso dos recursos ora afetados, por exemplo, as instituições
financeiras não trouxeram, em suas contestações, nenhum laudo de
avaliação, que comprovasse a efetiva prestação de serviço de
avaliação de veículo usado.
Observe-se que, como o contrato de financiamento é destinado à
aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira
já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao
estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal).
Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de
compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de
cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e
enriquecimento sem causa.
Outra cobrança realizada a título de 'avaliação do bem' é a cobrança
por 'acesso a cotações', presente no caso dos autos.
Esse serviço de 'acesso a cotações' não conta com previsão na
regulação bancária, devendo ser entendido, portanto, como custo
operacional da instituição financeira, já embutido no preço do
contrato bancário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031853-09.2020.8.26.0002 -Voto no 19780 - smc
11
Deveras, a regulação bancária prevê a possibilidade de cobrança de
tarifa pela avaliação daquele bem específico, 'recebido em garantia',
não havendo previsão de tarifa pelo mero acesso a cotações.
(...)
Por fim, no que tange à tarifa de registro do contrato, valem as
mesmas considerações acima deduzidas, acerca da efetiva
prestação do serviço e do controle da onerosidade excessiva.
Com base nesses fundamentos, propõe-se a consolidação das
últimas
teses, nos seguintes termos:
- Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a:
- abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a
- possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
Fixadas as teses, passa-se à apreciação do caso concreto.
Relembre-se que as tarifas/despesas questionadas nos presentes
autos, são as seguintes: (a) serviço prestado pela revenda e acesso
a cotações: R$ 1.888,40; (b) registro do contrato/gravame: R$ 87,17;
e (c) tarifa de avaliação do veículo usado: R$ 195,00.
A cobrança pelos serviços prestados pela revenda corresponde à
comissão do correspondente bancário.
Como o contrato foi celebrado antes de 25/02/2011 (marco temporal
estabelecido neste voto), a cobrança por essa despesa seria válida,
não fosse pela onerosidade excessiva, que é patente no caso dos
autos, uma vez que o valor da comissão da revenda corresponde a
quase 1/10 do valor do financiamento (8,6%, precisamente).
Por sua vez, a cobrança pelo registro do contrato corresponde a um
serviço efetivamente prestado, pois documento de fl. 24, juntado
pelo próprio consumidor, revela que o gravame foi registrado no
órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo.
Assim, à míngua de controvérsia acerca da abusividade do valor
cobrado, é de se manter a validade dessa cobrança.
Por fim, quanto à tarifa de avaliação do bem, foi acostado aos autos
o laudo de avaliação (fl. 110), estando provada a efetiva prestação
do serviço, sendo cabível, portanto, a cobrança.
Destarte, o recurso especial merece ser parcialmente provido.
(...)”
A própria autora juntou o documento comprobatório de que
o registro de contrato foi realizado pelo réu (fls. 38), de modo que não cabe
a pretendida restituição.
Acerca da tarifa de avaliação de bem, a prova cabia ao réu
(art. 373, inciso II, do CPC), que não cumpriu o ônus ao juntar o laudo,
devendo a restituição ser feita à autora, com correção monetária desde o
desembolso e juro de mora desde a citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031853-09.2020.8.26.0002 -Voto no 19780 - smc
12
Com relação ao título de capitalização, a adesão da autora
está a fls. 324, devidamente assinada sem qualquer ressalva e sem
impugnação de assinatura, nem alegação de vícios.
Apesar disso e muito embora a adesão, em tese, só a ela
beneficiaria, o fato é que não existe prova de que o réu efetivamente
cumpriu o dever legal de informação, insculpido no art. 46 do CDC.
Além disso, esta cobrança encontra-se embutida no próprio
contrato de financiamento do veículo, revelando-se a abusividade nela
contida. Cabia ao réu provar que informou a autora acerca das
características da operação contratada, nos termos do art. 373, inciso II do
CPC o que não foi feito e, assim, o contrato não pode obrigar a autora.
Nesse sentido:
“REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA TAXA DE JUROS
APLICADA DESCABIMENTO Não obstante a taxa de juros mensal
entabulada no financiamento contratado pelo autor fosse de 2,95%
e a taxa média praticada para contratações semelhantes à época
fosse de 2,14%, em via contrária à decidida na r. sentença, não se
observa abuso na taxa prevista no contrato entabulado entre as
partes. Assim é, pois só se verifica a abusividade quando a taxa de
juros pactuada supera o dobro ou o triplo da média praticada pelo
mercado, hipótese que não se verifica nos autos Recurso da ré
provido, nessa parte. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO [...]
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO PRETENSÃO DE VER DECLARADA
A LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA SOB RUBRICA "CAP.
PARC. PREMIÁVEL" DESCABIMENTO - Falha do banco ao dever de
informação (inciso III do art. 6o do CDC). De rigor a exclusão da
cobrança da tarifa enigmática. Exegese do art. 46 do Código de
Defesa do Consumidor. Recurso da ré desprovido, nessa parte.”
(TJSP; Apelação Cível 1042863-55.2017.8.26.0002; Relator (a): Walter
Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/04/2019; Data de Registro: 30/04/2019)
Portanto, também esta tarifa deve ser devolvida à autora,
com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o
desembolso.
Mesmo em se considerando a parcial reforma, permanece a
sucumbência tal como fixada, já que a autora permanece sucumbente em
parte substancialmente superior do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031853-09.2020.8.26.0002 -Voto no 19780 - smc
13
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE DE PARTE DO
RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO.
ACHILE ALESINA
Relator